Tribunal: TJMT
Processo: 0047635-80.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047635-80.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— OBRIGAÇÃO DE FAZER — FARMÁCIA DE ALTO CUSTO — AUSÊNCIA DE MEDICAMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE — POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO — DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE FORMA ADEQUADA E EFICIENTE — OBSERVÂNCIA.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas de acesso a saúde, a interferência do Poder Judiciário a determinar a adequada prestação de assistência à saúde, consistente no adequado funcionamento das farmácias de alto custo com o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade, é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à saúde.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recursos não providos. Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 115320552 – fls. 17/33) proferida em
ação civil pública com pedido de tutela antecipada
.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 115320556) assegura que “
a escolha do modelo de administração da farmácia de alto custo por meio de empresas particulares ocasionou um colapso no sistema de controle e fornecimento de medicamentos aos usuários do SUS, sendo absolutamente importante para o adequado funcionamento dos serviços que a política pública em questão seja operacionalizado exclusivamente por meio público, com a execução através de servidores efetivos.
”.

Assevera que “
tal intervenção se mostra absolutamente necessária para que a política de saúde tenha o seu funcionamento ideal, não se verificando, portanto, interferência nas esferas de poderes, uma vez que a instrução processual revelou a omissão e negligência da Administração Pública quanto ao ponto
”.

Afiança que “
a imposição de multa à Administração, se revela como instrumento de maior coercibilidade para admoestar o gestor omisso ao cumprimento da obrigação.
”.

Requer o provimento do recurso para “
ver julgados totalmente procedentes os pedidos da ação
”.

Contrarrazões (Id. 1115320561).

Estado de Mato Grosso
(Id. 115320563) afirma que deve se respeitar o princípio da separação dos poderes, porquanto “
a atuação jurisdicional deve se limitar a observar a legalidade dos atos da administração pública e não, ao invés disso, atuar legislativamente e tomar decisões discricionárias da Administração.
”.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 115320566).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 116765473), opina pelo não provimento do recurso do Estado de Mato Grosso e pelo provimento do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, o que faço para condenar o Estado de Mato Grosso às seguintes obrigações de fazer:

i) Ter em estoque, para pronta entrega aos cidadãos que deles necessitarem mediante a apresentação dos pedidos médicos pertinentes, 100% (cem por cento) de todos os medicamentos e insumos que sejam de responsabilidade da assistência farmacêutica da gestão estadual do SUS, conforme estabelecido como tais nos protocolos e normas internas do Ministério da Saúde e da própria Secretaria Estadual de Saúde; excetuando-se todos os medicamentos e insumos que foram objetos de ação civil pública em tramitação neste Juízo até a data da propositura da presente demanda; ii) Que os medicamentos e insumos mencionados no item I sejam adquiridos em tal quantidade que formem um estoque regulador capaz de atender à demanda por um período de no mínimo seis meses a fim de se prevenir novas faltas desses produtos;

iii) Instale e ponha em funcionamento, para a gestão dos seus serviços de assistência farmacêutica o programa denominado HORUS do Ministério da Saúde ou outro programa público gratuito similar de propriedade de outro ente público brasileiro;

iv) Coloque, em sistema de meio aberto na web, para visualização, acesso à informação e controle dos órgãos de controle e da população em geral todos os dados e informações relativos aos estoques (ou a falta dos mesmos) de cada um dos produtos, medicamentos, insumos e fármacos de responsabilidade da assistência farmacêutica sob a gestão do Réu incluindo aqueles que ele somente distribui após a compra pela União Federal.

As medidas coercitivas correspondentes serão fixadas, se for o caso, na fase de cumprimento provisório ou definitivo da sentença.

Para fins do art. 1.012, inciso V, do CPC, confirmo a tutela provisória de urgência concedida nos autos.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso às custas e despesas processuais, com fundamento no art. 3o da Lei Estadual no 7.603/01 e do art. 460 da CNGC.

Sem condenação, ainda, do ente requerido no pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por expressa vedação constitucional, constante no art. 128, § 5o, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal.

Ante o disposto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 115320552 – fls. 32/33).

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, deu-se provimento, em parte (Id. 115320551 – fls. 95/107).

Na nominada
ação civil pública com pedido de tutela antecipada
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra o
Estado de Mato Grosso
, em 9 de outubro de 2014
, com a finalidade de preservar o direito de assistência à saúde, consistente no fornecimento de medicamentos e insumos de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, requereu-se a imposição das seguintes obrigações de fazer e não fazer:

[...] VI – Dos pedidos

[...]

I – Que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação do ato processual, o Estado de Mato Grosso proceda à reabertura, dando expediente integral de oito horas nos dias úteis, das unidades conhecidas como ‘farmácias de alto custo’ na capital e no interior do Estado, dotando-a de servidores suficientes para que nenhum usuário demora mais de quinze minutos para ser atendido, em cumprimento aos ditames da Lei Municipal de Cuiabá de no 5645/2013;

II – Que no prazo máximo de 15 (quinze) dias o Estado de Mato Grosso tenha em estoque, para pronta entrega aos cidadãos que deles necessitarem mediante a apresentação dos pedidos médicos pertinentes 100% (cem por cento) de todos os medicamentos e insumos que sejam de responsabilidade da assistência farmacêutica da gestão estadual do SUS, conforme estabelecido como tais nos protocolos e normas internas do Ministério da Saúde e da própria Secretaria Estadual de Saúde;

III – Devem ser excetuados do pedido anterior todos os medicamentos e insumos que já sejam objeto de ação civil pública em tramitação por esse Juízo até a data da distribuição deste feito, a fim de se prevenir novas faltas desses produtos;

IV – Que os medicamentos e insumos mencionados no item II sejam adquiridos em tal quantidade que formem um estoque regulador capaz de atender à demanda por um período de no mínimo seis meses a fim de se prevenir novas faltas desses produtos;

V – Que o Estado de Mato Grosso seja proibido de realizar qualquer nova contratação de pessoa de direito privado para gerenciar os estoques, distribuição e dispensação de medicamentos e insumos cujo fornecimento seja sua responsabilidade, passando a executar tais serviços diretamente pela Secretaria Estadual de Saúde, através de seus próprios servidores;

VI – Que o Secretário de Saúde de Mato Grosso seja afastado de suas funções, em virtude de sua incapacidade de realizar os atos administrativos necessários de fornecimento e adequação dos materiais, equipamentos, insumos e servidores necessários aos serviços de assistência farmacêutica de responsabilidade do Estado;

VII – Que no prazo de seis meses a contar da intimação do deferimento do pedido de tutela de urgência o Estado de Mato Grosso dê posse, após a realização de concurso público específico para tal fim, a todos os servidores quanto forem necessários para realizar os serviços inerentes à assistência farmacêutica do Estado (estocagem, logística, distribuição, dispensação e entrega dos fármacos aos usuários do SUS), tomando-se como parâmetro mínimo o número de funcionários que o IPAS tinha para realizar tal função;

VIII – Que o Estado de Mato Grosso seja proibido de utilizar, para a gestão dos serviços de assistência farmacêutica, sistemas de informática privados a respeito dos quais não detenha os direitos de propriedade e de acesso ao código-fonte;

IX – Que no prazo de seis meses o Estado de Mato Grosso instale e ponha em funcionamento, para a gestão dos seus serviços de assistência farmacêutica o programa denominado HORUS do Ministério da Saúde ou outro programa público gratuito similar de propriedade de outro ente público brasileiro;

X – Que o atual Governador do Estado de Mato Grosso seja pessoalmente notificado de que o descumprimento dos prazos e providências descritos nos itens I e II da ordem judicial de tutela de urgência importará na cominação de multa pessoal ao referido mandatário, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, valor adequado às condições econômicas da autoridade em questão, conforme acima demonstrado cominação esta que deverá incidir até a cessação do descumprimento ou o advento do término de seu mandato em 31 de dezembro de 2014, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

XI – Que o atual Governador do Estado de Mato Grosso e o atual Secretário Estadual de Saúde sejam pessoalmente notificados que o descumprimento das medidas colocadas nos itens I e II deste pedido implicará em responsabilização penal, na modalidade de dolo eventual, nas condutas descritas nos arts. 121 e 129 do Código Penal em relação a todas as pessoas que morrerem ou sofrerem lesões irreparáveis em virtude da deficiência dos serviços de assistência farmacêutica a cargo do Estado e especialmente da falta de medicamentos, insumos, servidores e equipamentos, sem prejuízo das sanções suplementares cabíveis no plano cível, especialmente as decorrentes do cometimento de atos de improbidade administrativa assim definidos na forma do artigo 11
caput
da Lei 8429/92;

XII – Que em caso de descumprimento de quaisquer dos itens descritos neste pedido de tutela de urgência se proíba o Estado de Mato Grosso a fazer quaisquer pagamentos para obras ou publicidade até que se proceda ao adimplemento da ordem judicial;

XIII – Que no prazo máximo de SEIS MESES a contar do deferimento da tutela de urgência o Estado de Mato Grosso coloque, em sistema de meio aberto na web, para visualização, acesso à informação e controle dos órgãos de controle e da população em geral todos os dados e informações relativos aos estoques (ou a falta dos mesmos) de cada um dos produtos, medicamentos, insumos e fármacos de responsabilidade da assistência farmacêutica sob a gestão do Réu incluindo aqueles que ele somente distribui após a compra pela União Federal; em caso de não cumprimento de tais providências no prazo acima assinalado, que se aplique a sanção descrita no item XII supra;

XIV – Que no prazo de 20 (vinte) dias o Estado de Mato Grosso adquira por qualquer meio e coloque a disposição dos interessados 100% (cem por cento) de todos os fármacos e insumos correlatos a que está obrigado por qualquer tipo de ordem judicial, realizando planejamento de compras futuras de modo a não permitir novas interrupções de fornecimento de qualquer um dos mesmos sob pena de incorrer, mesmo que em um único caso de falta, nas sanções descritas no item XII supra.

[...]

2. Que seja julgada procedente a pretensão ora deduzida, prolatando-se sentença que estabeleça de forma definitiva e contínua os serviços públicos de assistência farmacêutica descritos nesta inicial bem como as providências descritas por ocasião dos pedidos de tutela de urgência supra colocados; [...]. (petição inicial – Id.
115320545 – fls. 74/78).

A situação é grave, consoante documentos juntados (Id. 115320545 – fls. 81/310 a Id. 115320549), entre os quais o Relatório de Auditoria acerca dos medicamentos e insumos de saúde vencidos no período de novembro/2012 a abril/2013 (Id. 115320548 – fls. 321/359 e Id. 115320549 – fls. 1/11), boletins de ocorrência e diversas notícias veiculadas ao tempo da propositura da ação civil pública, a noticiar o não funcionamento regular da farmácia de alto custo do Estado de Mato Grosso.

[...] Há quatro dias, a Farmácia de Alto Custo em Cuiabá parou de fornecer remédios para a população após o sistema informatizado do órgão ficar fora do ar. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a unidade não está fechada, só não está fornecendo remédios para os pacientes. O sistema não está funcionando por conta de uma dívida que não teria sido paga durante o período em que uma Organização Social de Saúde (OSS) era responsável pela gestão da farmácia.

Conforme a assessoria, a empresa responsável pelo software entrou com uma ação na Justiça para cobrar a dívida. A secretaria alegou, no entanto, que está tomando as providências necessárias para que o fornecimento de remédios seja restabelecido.

No entanto, apesar de a secretaria ter informado que a unidade estava aberta, o servidor público Cézar Adriane disse que a farmácia está com os portões fechados com cadeados e aqueles que aguardam não recebem nenhuma informação sobre o motivo do fechamento. Ainda segundo Cézar, várias pessoas estão na rua esperando um posicionamento sobre a previsão de retorno da entrega de medicamentos. ‘Tem crianças, idosos e deficientes do lado de fora esperando uma resposta’, disse.

O servir público informa que tem medicações na farmácia, inclusive o que ele precisa tomar, que tem custo muito elevado. ‘Desde sexta-feira (12) a farmácia não está entregando medicamentos. O que não está funcionando é o sistema da farmácia, que não pode ser entregue os medicamentos sem o sistema’, disse Cézar. Ele ainda afirma que os pacientes que estão do lado de fora da unidade irão até a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. [...]. (Disponível em:
. Acesso em 22 de julho de 2022).

As pessoas que estão a depender de medicamentos de alto custo correm risco de morte.
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
”. (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã – Ética da

Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 196). O povo sofre e não encontra bálsamo para o seu sofrimento. A insensibilidade pretende ser alçada à condição de virtude: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor [...]

o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente [...]. O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
”. (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
).

A corrupção assume proporções inimagináveis: “
Para o ministro Felix Fischer, a corrupção no Brasil é uma das maiores vergonhas da humanidade. ‘Acho que nenhum outro país viveu tamanha roubalheira. Pelo valor das devoluções, algo gravíssimo aconteceu’, ponderou o ex-presidente do STJ.
” (Disponível em:
. Acesso em 22 de julho de 2022).

E o povo brasileiro, mormente a camada mais pobre, os que estão na prateleira de baixo na pirâmide social, chega a descrer da própria justiça.

Depois de muitas voltas, chegamos à olaria. Encontramos uns vinte operários e alguns carroceiros que carregavam tijolos e que interromperam seu trabalho para nos receber com gritos de espanto.

‘De onde vocês vêm? Estão em greve? Mas que greve é?’

Devíamos estar com uma aparência realmente assustadora.

‘Onde está seu patrão?’, dissemos como resposta, em coro. ‘Buscamos justiça’ ‘Justiça? Há, há, há’, responderem rindo os operários, ‘Quanto custa o quilo da Justiça?’, perguntaram (
SILONE, Ignazio.
Fontamara
. Obra publicada com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da Itália por Berlendis & Vertecchia Editores, 1949
).

Qual seria a sensação do sofrente que comparece à porta da farmácia de alto custo e não encontra o medicamento que alivia a dor, que não lhe dá trégua, ou que prolongue a sua estada terrena?
Naturalmente, é difícil imaginar dores que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no
artigo 196 da Constituição Federal que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.

[...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, é certo que a farmácia de alto custo do Estado não estava a prestar o serviço de assistência à saúde de maneira adequada, a colocar em risco a vida de cidadãos que dela necessitam.

Daí decorrente, evidente a necessidade de se adotar algumas das medidas propostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que visa assegurar o direito à assistência à saúde.

No caso, dúvida não há de que

o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação,
saúde
, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

[...]

Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Rela. Mina. Ellen Gracie);
à saúde (ARE 740.800-AgR, Rela. Mina. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
; ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rela. Mina. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018). [sem negrito no original]

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental, em especial aquele diretamente ligado à saúde.

[...]
O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível – e, mais que isso, imperativo – diante de quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em meras promessas
. Precedente: ADPF 347 MC, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 9/9/2015, DJe 19/2/2016. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADO 2/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

[...] O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1217870/RJ AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que o Estado de Mato Grosso adote as providências necessárias para garantir a
prestação de assistência à saúde de forma adequada e eficiente
, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Todavia, apesar de não ser vedado ao Judiciário intervir em políticas públicas, desde que indispensáveis à garantia dos direitos fundamentais, entendo que,
ao Poder Judiciário não é permitido usurpar a competência do Poder Executivo, no caso, a discricionariedade acerca da realização de concurso público
, horário de funcionamento das farmácias de alto custo, bem como do gerenciamento dos serviços de assistência farmacêutica.

Não se está aqui a afirmar que não se faz necessária a prestação de assistência à saúde de forma adequada e eficiente, consistente no funcionamento efetivo das farmácias de alto custo, com medicamentos e servidores suficientes para atender a demanda da população, entretanto, cabe à Administração analisar a necessidade de cada unidade.

No que se refere à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Por sua vez, a imposição de multa cominatória ao agente político responsável pelo cumprimento da decisão judicial, tem se decidido:

[...]
MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE.

[...]

2.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes
.

3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Quinta Turma, REsp, 847907/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, REsp 847907/DF, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento aos recursos e, em reexame, ratificar a sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022